Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. COBRANÇA. TRATAMENTO E INTERNAÇÃO. DESPESAS HOSPITALARES. PMDF. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO COM O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PACIENTE E DO ACOMPANHANTE, RESPONSÁVEL, PELO PAGAMENTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA
1. Se o acompanhante assina termo de autorização de tratamento e internação hospitalar, na qualidade de responsável pelo paciente, guarda pertinência subjetiva com a demanda de cobrança de valores relativos a esses procedimentos, sendo descabida a alegação de ilegitimidade passiva para a causa.
2. Ausente, nos autos, prova acerca de convênio da PMDF com o hospital em que ocorreram o tratamento e a internação de servidor vinculado à corporação, tampouco demonstrada, por qualquer outro meio, a assunção financeira, pela PMDF, das despesas hospitalares decorrentes dos mencionados procedimentos, não há falar em responsabilidade do órgão pelo correlato pagamento.
3. Comprovada a assinatura, pelo acompanhante, de termo de autorização mediante o qual assumiu, em nome próprio e do paciente submetido a tratamento e internação hospitalar, a responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes desses procedimentos, cabível a condenação solidária a esse título, uma vez constatados a efetiva prestação dos serviços e o inadimplemento da contraprestação a eles relativa.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.